Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-79.2020.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
28/10/2020
Número: 0600065-79.2020.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600065-79.2020.6.16.0166
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600065-79.2020.6.16.0166
que julgou improcedente a representação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, por não ter restado
configurada a propaganda eleitoral extemporânea ilícita ou o abuso de poder econômico na
espécie. (Representação Eleitoral por prática de propaganda eleitoral extemporânea e abuso do
poder econômico, com pedido liminar, movida pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
(Comissão Provisória Municipal de Ibema) e pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB (Comissão
Provisória Municipal de Ibema) em face de Rodrigo Miotto, alegando que o representado deu início
a uma campanha eleitoral nas redes sociais de forma a configurar pedidos de votos explícitos, o
que caracterizaria propaganda eleitoral extemporânea, em desacordo com o art. 36-A, da Lei nº
9.504/97. Alegam, também, que estaria configurado o abuso de poder econômico, uma vez que o
representado seria proprietário da Loja Miotto, que, segundo ainda os representantes, seria
patrocinadora da página "Portal Cantu", na qual supostamente o representado fez o lançamento de
pré-candidatura; Frases utilizadas na publicação pelo recorrido: "Ibema - Rodrigo Miotto é Pré-
candidato a prefeito de Ibema"; "está preparado para assumir esse compromisso com o povo"(...),
"frisando que o bom gestor não deve travar o crescimento e sim alavancar". (...) "Rodrigo como
pré-candidato nos fala que a mesma dedicação que sempre teve e cuidou de seus negócios quer
ter com o município de Ibema". "Hoje com seus filhos já homens e dedicados ao comércio,
alinhados aos seus ensinamentos e de sua esposa Adriana se sente livre para seguir com a mesma
dedicação administrativa". Aduz que há um uso indevido das redes sociais pelo recorrido e seus
aliados pré-candidatos a vereadores Junior Vigo, Sidinei Leme, Adão Adair, Antonio Orkoskim,
Edelson Fonseca, Sidinei, Sueli Ribeiro, no Portal Cantu, distribuindo posts, com os slogans da
campanha "rumo ao novo"/"união faz a diferença"/"oportunidade para todos", e o número 11
encontra-se espalhado para todo lado. Informa ainda, que a inclusão do número 11 do PP no perfil
do Facebook, trouxe manifestações de seus aliados: "ai sim 11 na cabeça", "e nós rumo a vitória",
"verdade 11 na cabeça"; gerador cadeia prevenção Ibema/PR - Eleição 2020). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DO MUNICIPIO
DE IBEMA/PR (RECORRENTE)
SONIA DE FATIMA BRAZ (ADVOGADO)

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRENTE)
SONIA DE FATIMA BRAZ (ADVOGADO)
RODRIGO MIOTTO (RECORRIDO)
EDNO PEZZARINI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13327
116
27/10/2020 01:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.543
RECURSO ELEITORAL 0600065-79.2020.6.16.0166 – Ibema – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DO MUNICIPIO DE IBEMA/PR
- OAB/PR47214
ADVOGADO: SONIA DE FATIMA BRAZ
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
- OAB/PR47214
ADVOGADO: SONIA DE FATIMA BRAZ
RECORRIDO: RODRIGO MIOTTO
- OAB/PR0032980
ADVOGADO: EDNO PEZZARINI JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
AUSÊNCIA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. RITO INADEQUADO. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, para caracterização de propaganda eleitoral
antecipada deve estar presente o pedido explícito de votos.
2. A publicação de imagem de pré-candidato vinculada a expressões que não denotam
pedido explícito de votos não configura propaganda eleitoral antecipada.
3. A veiculação da imagem de pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado em
postagem em rede social, sem pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral
a n t e c i p a d a .
4. A representação prevista no art. 96 da Lei nº 9.504/97 não é o meio próprio para a
apuração de eventual prática de abuso de poder econômico, não se confundindo com aquela
prevista
no
art.
22
da
Lei
Complementar
nº
64/90.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
Num. 13327116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614490726300000012762942
Número do documento: 20102614490726300000012762942

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelas Comissões Provisórias Municipais
de Ibema do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira e do PSB – Partido Socialista
Brasileiro em face de sentença proferida pelo Juízo da 166ª Zona Eleitoral de Catanduvas, que
julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de multa prevista no art. 36, §
3º, da Lei nº 9.504/97 em razão da prática, em tese, de propaganda eleitoral extemporânea e
abuso do poder econômico por Rodrigo Miotto.
Na inicial da representação (id. 10048366) os recorrentes alegaram, em síntese,
que: a) o conteúdo de matéria veiculada no
“Portal Cantu” e nas redes sociais configuraria
site
propaganda eleitoral extemporânea e conteria “pedido explícito e subliminar de votos”; b) a
veiculação, no referido
, de publicidade de pessoa jurídica de propriedade do recorrido
site
(“Loja Miotto”) configuraria abuso de poder econômico.
Requereu, liminarmente, a retirada da propaganda impugnada e, no mérito, a
condenação do recorrido à pena de multa nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo
indeferiu o pleito liminar (id. 10049016), não vislumbrando o
a quo
preenchimento dos requisitos para seu deferimento, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.
Embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (id.
10049216).
Em contestação (id. 10049516), o recorrido alegou, em síntese: a) que nos
em questão não há qualquer pedido de voto a justificar a representação; b) não
posts
há elementos que configurem abuso de poder econômico.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela improcedência da representação
(id. 10049716).
Em sentença (id. 10049766), o juízo
julgou improcedente a representação,
a quo
entendendo não restar caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea, mormente pela
ausência de pedido explícito de votos, bem como por não se configurar, no caso dos autos,
abuso de poder político e econômico.
Irresignado, o recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 10050066)
alegando em síntese que: a) os
nas redes sociais incluíram
de campanha e
posts
slogans
número de candidato do recorrido; b) para a configuração da propaganda antecipada, basta
que fique demonstrado pelas circunstâncias que a publicidade é direcionada para a obtenção
de votos; c) o lançamento da pré-candidatura em si configuraria propaganda eleitoral
extemporânea, de modo a ensejar a responsabilização do recorrido nos termos do art. 36, § 3º,
da Lei nº 9.504/97; d) estaria configurado o abuso de poder econômico em razão de a "Loja
Miotto", de propriedade do recorrido, ser patrocinadora do
"Portal Cantu". Requer o
site
Num. 13327116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614490726300000012762942
Número do documento: 20102614490726300000012762942

provimento do recurso para condenar o recorrido à sanção de multa em razão da propaganda
irregular e abuso de poder econômico.
O recorrido não apresentou contrarrazões, deixando transcorrer
o prazo
in albis
para sua apresentação (id. 10050416).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 10282166)
manifestando-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.
É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida no dia 31/08/2020 (id.

10049766) e os Recorrentes protocolaram suas razões em 01/09/2020 (id. 10050066).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, dele conheço
em parte e passo, de plano, à sua análise.
O Recorrido não apresentou contrarrazões.
DA PROPAGANDA IMPUGNADA
Os Recorrentes postulam a reforma da sentença que julgou improcedente a
Representação Eleitoral. Alegam, em síntese, que o recorrido realizou o lançamento de sua
pré-candidatura em 20/06/2020, através do
"Portal Cantu", acessível através da seguinte
site
:
u
r
l

<https://portalcantu.com.br/news/ibema/ibema-rodrigo-miotto-e-pre-candidato-a-prefeito-d
cujo conteúdo é o seguinte:
Num. 13327116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614490726300000012762942
Número do documento: 20102614490726300000012762942

Alegaram, ainda, que o referido
seria patrocinado pela "Loja Miotto",
site
cujo proprietário é o recorrido, o que configuraria abuso de poder econômico.
Num. 13327116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614490726300000012762942
Número do documento: 20102614490726300000012762942

Como prova, juntaram atas notariais nas quais se veem nas imagens de
captura de tela da referida matéria, comentários de usuários, e
de publicidade
banner
da referida loja (id. 10048566 - p. 1-6), bem como comprovante de inscrição e situação
cadastral na Receita Federal do Brasil (id. 10048666), no qual se verifica que tal loja
está registrada em nome do recorrido.
Não pode prosperar a alegação dos recorrentes.
Ora, da leitura da publicação em análise não está presente o pedido explícito de
votos; trata-se, em verdade, de mero texto laudatório que busca promover as qualidades
pessoais do recorrido, menção a pretensa pré-candidatura e exposição de plataformas e
projetos. Senão vejamos:
(
.
.
.
)
Rodrigo Miotto eleito vice - prefeito em 2016, sempre comunicativo, homem do povo, com
apoio de sua família, amigos, membros do Partido Progressista (PP) e Partido Social
defende
Cristão (PSC) está preparado para assumir esse compromisso com o povo,
uma causa muito importante no município que é a geração de empregos , frisando que o bom
gestor não deve travar o crescimento e sim alavancar.
Também defende projetos de melhorias na cidade, com iluminação, segurança,
construindo praças ,parquinhos proporcionando aos munícipes mais qualidade de vida
além de estar sempre atento a Educação e Saúde acompanhando mudanças e sempre
v a l o r i z a n d o
p r o f i s s i o n a i s
n a s
á r e a s .
Na agricultura manter boas estradas e incentivar o Agronegócio.
Rodrigo como pré- candidato nos fala que a mesma dedicação que sempre teve e
.
cuidou de seus negócios quer ter com o município de Ibema
(...) [não destacado no original]
Assim, verifica-se que os termos usados na referida publicação enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos, da Lei nº 9.504/97.
O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei nº
13.165/2015 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os
de voto
seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do
,
caput são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
.
desenvolver
(...) [não destacado no original]
Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de se
privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela via da
interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi introduzido no
ordenamento com vistas a ampliar o debate político.
Num. 13327116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614490726300000012762942
Número do documento: 20102614490726300000012762942

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e o
explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no voto,
bem como em ser reconhecido como futuro candidato e, o segundo, pelo pedido direto do voto.
Assim, as expressões já referidas acima como "homem do povo, com apoio de
sua família, amigos, membros do Partido Progressista (PP) e Partido Social Cristão (PSC) está
preparado para assumir esse compromisso com o povo", "defende projetos de melhorias na
cidade", "Rodrigo como pré-candidato nos fala que a mesma dedicação que sempre teve e
cuidou de seus negócios quer ter com o município de Ibema", não são aptas a denotar pedido
explícito de voto, mas apenas o interesse daquele que se está dando a conhecer como
candidato.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PLACAS DE PLÁSTICO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA. ART.
36-A DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior, em julgamento recente, assentou que, "com a regra permissiva do art. 36-A da
Lei nº 9.504, de 1997, na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou-se do âmbito de
caracterização de propaganda antecipada a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios de
" (Rp nº
comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso de voto
294-87/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
de 9.3.2017 - grifei).
DJe
2.A veiculação de mensagens com menção a possível candidatura, sem pedido explícito de votos,
como ocorreu na espécie, não configura propaganda eleitoral extemporânea, nos termos da
redação conferida ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015.
3. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg-AI nº 924/SP, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe 22/08/2018, não destacado
no original]
E ainda:
ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O entendimento firmado por este Tribunal Superior para as Eleições de 2016 foi no sentido
de privilegiar a livre manifestação do pensamento, em especial na internet, e a manifestação
do Poder Legislativo no sentido de que apenas a mensagem em si - e não seus elementos
.
extrínsecos - deve balizar o exame da propaganda eleitoral tida como antecipada
2. A Corte de origem reconheceu a realização de propaganda eleitoral antecipada, por
entender que o
seria suficiente para caracterizar o
uso de elementos visuais de campanha
pedido explicito de voto, não obstante a
.
ausência de efetivo pedido expresso de voto
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, à míngua de pedido explícito de voto, não há
.
como reconhecer a realização de propaganda eleitoral extemporânea
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspE nº 41020/RN, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 03/12/2018, não destacado
no original]
E a mesma lógica se aplica quanto às alegações dos Recorrentes de que
diversos pré-candidatos do Partido Progressista e do Partido Social Cristão estariam
realizando propaganda extemporânea ao divulgarem suas imagens nas redes sociais,
compartilhando de uma mesma identidade visual e fazendo referência aos números dos
partidos (id's. 10048616 a 10048916). A utilização de identidade visual padronizada
seria, segundo os recorrentes, indício de contratação de empresa de publicidade para a
Num. 13327116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614490726300000012762942
Número do documento: 20102614490726300000012762942

realização da propaganda irregular, o que também configuraria abuso de poder
econômico. Eis exemplos das referidas propagandas:
Num. 13327116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614490726300000012762942
Número do documento: 20102614490726300000012762942

Neste tocante, também não assiste razão aos recorrentes. De fato, ao se
acessar
o
perfil
do
recorrido
no
Facebook
<
https://www.facebook.com/rodrigo.miotto.547>, verifica-se a existência das referidas
imagens relativas a vários pré-candidatos. No caso específico das imagens juntadas
aos autos, entretanto, nenhuma delas configura propaganda eleitoral extemporânea,
visto que não apresentam pedido explícito de votos.
As provas colacionadas aos autos, que demonstram a vinculação da imagem do
recorrido - e de outros pré-candidatos estranhos ao processo - à de seu partido, não
demonstram, repise-se, a existência de pedido explícito de votos, de modo que não pode
prosperar entendimento que atribua à essa mera vinculação a caracterização de propaganda
eleitoral antecipada.
Nesse sentido, em situação que se amolda ao caso em tela, decidiu o Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO PROVIMENTO.HISTÓRICO DA DEMANDA
(...)
3. Este Tribunal, no julgamento da Rp 0601161–94, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018, e da
Rp 0601143–73, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 21.8.2018, ambos os feitos referentes às
Eleições de 2018, assentou que o mero ato de promoção pessoal, sem pedido explícito de voto, não
caracteriza a propaganda eleitoral antecipada, cuja aferição deve ser realizada com base em
, e não na subjetividade do julgador ou na intenção oculta de
elementos objetivamente considerados
quem a promoveu.
4. Na espécie, as mensagens impugnadas não desbordaram dos limites fixados pelo art. 36–A da Lei
9.504/97, segundo o qual não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja pedido
explícito de voto, a participação de filiado ou pré–candidato em entrevistas, inclusive com a exposição
de plataformas e projetos políticos (inciso I), e a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas (inciso V), sendo, nessas hipóteses, permitido pedido de apoio político (§ 2º).
5. A

expressão "tamo junto" não autoriza a conclusão do Tribunal de origem de que teria ficado
,
caracterizada a veiculação de propaganda eleitoral antecipada pois ela não tem similaridade
semântica com pedido explícito de votos.
6. A veiculação da imagem do pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado em
postagem na rede social Facebook, sem pedido explícito de voto, não configura propaganda
. Nesse sentido: AgR–REspe 37–93, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de
eleitoral antecipada
29.5.2017.
(...)
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no Resp 060023063/RJ, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe 08/11/2019, não destacado
no original]
ABUSO DE PODER ECONÔMICO
Quanto à alegação de abuso de poder econômico, em razão do alegado
patrocínio do recorrido ao "Portal Cantu" e a alegada contratação de empresa de publicidade,
esta não merece acolhimento, pelo menos não neste momento ou nestes autos.
A representação para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico
é prevista no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e obedece a rito próprio, incompatível com
o adotado nestes autos.
Num. 13327116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614490726300000012762942
Número do documento: 20102614490726300000012762942

Não se confunde, dessa forma, com o objeto da representação de que ora trata
os presentes autos, regulada pelo art. 96 da Lei nº 9.504/97.
Ademais, nesse sentido, é escorreito o i. parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, que afirma: a uma, que "não ficou demonstrado no caso o uso de excesso
econômico, nesta fase do processo eleitoral, a ensejar o desequilíbrio do pleito, mesmo com o
alegado patrocínio"; a duas, que "o que os recorrentes elencam como técnica e método de
publicidade mais se volta para replicar os parâmetros de cores e formas utilizados pelo Partido
Progressista, não se podendo concluir sem mais elementos pela contratação de empresa de
publicidade."
er econômico, incompatível
Não prospera, portanto, a arguição de abuso de pod
com o rito adotado para este feito.
Por fim, é de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras
relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15,passou a haver um acréscimo no
interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das discussões sobre os grandes
temas de interesse público. Da mesma forma franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a

possibilidade de fortalecer sua imagem junto ao eleitoradojá no período anterior ao início da
propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações
promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e comunicação,
princípios informadores da propaganda eleitoral.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600065-79.2020.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DO MUNICIPIO DE IBEMA/PR,
Num. 13327116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614490726300000012762942
Número do documento: 20102614490726300000012762942

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogado dos(a)
RECORRENTES: SONIA DE FATIMA BRAZ - PR47214 - RECORRIDO: RODRIGO MIOTTO -
Advogado do(a) RECORRIDO: EDNO PEZZARINI JUNIOR - PR0032980
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.

Num. 13327116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614490726300000012762942
Número do documento: 20102614490726300000012762942